Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-65.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a desclassificação. Se diverso o entendimento pretende o reconhecimento do privilégio, o abrandamento do regime a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a desclassificação. Se diverso o entendimento pretende o reconhecimento do privilégio, o abrandamento do regime a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Pena bem dosada. Impossível o reconhecimento do privilégio. Incompatibilidade das circunstâncias pessoais com os requisitos legais exigidos. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.